Tribunal: TJPA
Processo: 0814991-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814991-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: ROZIVAL VILHENA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PLEITEADA POR MILITAR NA RESERVA REMUNERADA PORTADOR DE CEGUEIRA POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar que o ora agravante suspenda aos descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade da parte Autora, até o julgamento da ação.

2. Compulsando os autos, verifico o acerto da decisão agravada, pois demonstrada a existência da probabilidade do direito alegado pelo agravante, pois o autor/agravado encontra-se na reserva remunerada, conforme Portaria n. 068/2012, e também demonstrou que foi acometido por cegueira monocular, conforme laudo do perito da Secretaria de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD (Id nº 21186407 – autos de origem), doença essa elencada na nas hipóteses de isenção previstas no inciso XIV da Lei nº 7.713/88. Ainda, Tratando-se de verba alimentar, evidente o perigo da demora, pois os valores são descontados de seus proventos, deixando de ser usufruídos pelo agravado e sua família para seu sustento.

3. O entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que embora a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada ou, como no caso do impetrante, reformado em razão de incapacidade definitiva.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de

de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal Belém que, nos autos da Ação Ordinária nº 0868572-80.2020.8.14.0301, ajuizada por
ROZIVAL VILHENA GONÇALVES,
deferiu o pedido de tutela antecipada
.

Em síntese, na inicial, o autor afirma ser militar estadual da reserva remunerada, tendo sido transferido para a inatividade através da Portaria n. 068, de 02 de janeiro de 2012.

Ocorre que, em 21/01/2019, foi diagnosticado com cegueira em um olho (CID: H 54.4), pelo que, visando a isenção de imposto de renda, foi avaliado por perito da Secretaria de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD, em 19/03/2020, cuja conclusão foi a de que: “(...) o inspecionado se enquadra para a isenção de imposto de renda, por ser portador (a) de doença prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal n. 7.713/88, (...)” (Laudo Médico Pericial n. 203700 A, em anexo).

Por essa razão requereu administrativamente ao IGEPREV a isenção de imposto de renda, todavia, seu pleito não foi apreciado, pelo que pleiteou em sede liminar, a suspensão dos descontos mensais de Imposto de Renda na fonte, até decisão final no processo principal.

Após contestação do IGEPREV o juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar que o
IGEPREV
suspenda aos descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade da parte autora, Sr.
ROZIVAL VILHENA GONÇALVES,
até o julgamento desta ação.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC).

Cumpra-se. (...)”

Irresignado o IGEPREV interpôs o presente recurso, alegando em síntese,
que
a isenção para fins de imposto de renda é incabível para militares da reserva remunerada, sob pena de violação ao princípio da legalidade, pois a Lei Federal nº 7.713/88 prevê a isenção para o militar reformado ou aposentado, e não para o militar em reserva.

Requereu por fim, a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, e no mérito, o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão de 1º grau.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade
.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da deciso atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do IGEPREV se dá em razão do inconformismo com a decisão do juízo de piso que deferiu liminarmente, a tutela de urgência antecipada pleiteada pelo autor, para determinar que o ora agravante suspenda aos descontos mensais referentes ao imposto de renda remuneração de inatividade da parte Autora, até o julgamento da ação.

Compulsando os autos, verifico o acerto da decisão agravada, pois demonstrada a existência da probabilidade do direito alegado pelo agravante, pois o autor/agravado encontra-se na reserva remunerada, conforme Portaria n. 068/2012, e também demonstrou que foi acometido por cegueira monocular, conforme laudo do perito da Secretaria de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD (Id nº 21186407 – autos de origem), doença essa elencada na nas hipóteses de isenção previstas no inciso XIV da Lei nº 7.713/88, conforme se verifica abaixo:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”

Pontuo, que a alegação do agravante, de que o autor não teria passado para inatividade, mas sim para a reserva remunerada, não fazendo jus a isenção, também não possui fundamento, considerando que para o servidor militar, a passagem para a reserva remunerada corresponde à aposentadoria do servidor público civil, passando o militar a receber proventos decorrentes da inatividade.

Quanto ao requisito do perigo da demora, tratando-se de verba alimentar, evidente o prejuízo suportado pelo autor/agravado, pois os valores são descontados de seus proventos, deixando de ser usufruídos pelo agravado e sua família para seu sustento.

Por fim, a respeito da tese defendida pelo agravante de que o agravado não faria jus a isenção, por estar na reserva remunerada e não na inatividade. Este Tribunal já se manifestou expressamente quanto a situação posta, firmando entendimento de que mesmo não estando expresso no texto da norma a expressão “reserva remunerada”, quando a norma utiliza o termo proventos, iguala as situações, garantindo com isso, o direito à isenção do imposto, aos servidores militares que estão na reserva remunerada.

Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
. 1. O cerne da questão gira em torno de verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada na exordial, a fim que não fossem realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos do impetrante. 2. A neoplasia maligna está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 3. Ainda que a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada ou, como no caso do impetrante, reformado em razão de incapacidade definitiva. 4. Sentença mantida em sede de Reexame Necessário.
Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhor (8395013, 8395013, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022- 02-21, Publicado em 2022-03-07). [Grifamos].

Ainda:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Reconhecida a neoplasia maligna, o contribuinte faz jus a isenção de imposto de renda, ainda que faça parte dos quadros da reserva remunerada, na forma do que estabelece o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida. (7466618, 7466618, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)

Destaco ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO - VIOLACAO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 – NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRACAO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENCAO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NAO-CARACTERIZADA - INCIDENCIA DA SUMULA 83/STJ. 1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instancia ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido a luz da jurisprudência do STJ. 2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faca jus a isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ
. 3. A reserva remunerada equivale a condição de inatividade, situação contemplada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma. 4.
É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN. 5. Incidência da Sumula 83/STJ no tocante a divergência jurisprudencial. 6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido. (REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010).

Assim, não vislumbro razões para reforma da decisão agravada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém(PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023